Tribunal: TJES
Processo: 5004421-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004421-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: DARIO VALERIANO DOS REIS FILHO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 15/02/2022

V

O

T

O S

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004421-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: DARIO VALERIANO DOS REIS FILHO

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto em razão de decisão
interlocutória

proferida em sede de ação de busca e apreensão,
que reiterou ordem de
baixa, a ser efetivada pela parte recorrente, em restrição de alienação fiduciária no veículo objeto do feito primevo, sob pena de multa
diária de R$1.000,00, limitada a R$10.000,00
.

A
pont
ou
a parte
irresignada
,
em su
as razões de recurso
,
que “a baixa do gravame administrativo do veículo, ante o depósito elisivo da mora, somente ocorre após o levantamento dos valores pelo Banco”,
o que ainda não teria
se efetivad
o. Prosseguiu aduzindo
não ter havid
o

su
a intimação pessoal,
descabendo a aplicação de multa em seu desfavor, a qual, em verdade,
seria excessiva
.

A
rguiu a parte recorrida a inadmissão do recurso, aspecto pelo qual inicio o presente enfrentamento e que, de logo, registro não prosperar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: AUSÊNCIA DE CABIMENTO

Em contrarrazões afirmou o agravado, em síntese, que o CPC preveria o manejo da presente irresignação em razão de decisões interlocutórias, tendo já sido lançada sentença no presente caso.

Ocorre que o recurso manejado pretende a reforma de
decisum
proferido após a prolação de sentença e voltado ao seu cumprimento, conformando hipótese expressamente contemplada pelo parágrafo único do artigo 1015, do CPC.

Sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida e conheço do agravo de instrumento
.

É como me manifesto.

MÉRITO

Em trato meritório, razão não assiste ao recorrente.

I
n
teressa destacar
consistir
a demanda primeva em ação de busca e apreensão lastreada no decreto-lei nº 911/1969, tendo o demandado, ora recorrido,
após a concessão da tutela liminar,
efetuado depósito
visando a purgação da mora
.

O
feito restou extinto mediante a declaração de quitação do contrato objeto da demanda, “
consolidando nas mãos do réu o domínio e a posse plenos e exclusivos do veículo MARCA CHEVROLET/ÔNIX LT 1.0 8V SPE4 (FLEX) 4P (AG), ANO DE FABRICAÇÃO 2014, COR BRANCA, PLACA OYF8587, CHASSI 9BGKS48B0FG103842
”, tendo a ele sido impostos os ônus sucumbenciais.

N
ão obstante a entrega do bem ao demandado, não se teria igualmente realizado a baixa do gravame correspondente, tendo o recorrente argumentado perante o magistrado primevo, tal como aqui fizera, ser necessário, para tanto, o levantamento dos valores.

A alegação, porém, não prospera, eis que, na esteira da manifestação que declinei por ocasião da análise liminar do presente feito recursal, entendo deter
a quitação operada em juízo, no curso da ação de busca e apreensão, efeito liberatório e autoriza
r
a adoção de todas as medidas para que haja a restituição do bem li
v
re de ônus,
tal como prevê o artigo 3º, §2º do
decreto-lei nº 911/1969.

A
instituição financeira, diante de alienação fiduciária,
possui
tanto a prerrogativa de lançar restrição nos cadastros oficiais do veículo, quanto
o dever de baixá-la depois de satisfeito o crédito, descabendo criar qualquer ordem de embaraços, afinal, o
devedor que paga tem direito à quitação regular
(artigo 319 do CC).

No tocante à necessidade de
prévia intimação pessoal
para a

exigência
de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula 410/STJ,
de fato, assim orienta a jurisprudência pátria
(
cf.:
STJ, AgInt no REsp 1873919/SP,
publicado em
11/12/2020).

Referido comando fora observado pela decisão agravada - id nº 966537 (única acostada a estes autos) -, eis que dela consta determinação de intimação pessoal da parte recorrente, restando superado o apontamento recursal.

Já quanto à imposição de astreintes operada na espécie,
registro
não vislumbrar
inadequação que autorize o provimento do recurso.

D
estaco,
por entender oportuno e relevante,

ter
a multa

“como escopo fazer com que a parte cumpra a obrigação que lhe foi imposta pelo Juízo, possuindo, assim, caráter inibitório. Desse modo, seu valor não deve resultar em montante tão irrisório, mas, também, não deve servir como forma de obtenção de riqueza”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179006339, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/06/2018, Data da Publicação no Diário: 06/07/2018)

Trata-se de
medida utilizada para forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc
iso
I do CPC,
in verbis:

Art. 537. (...)

§ 1
o
O juiz pode
rá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Nessa toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Interno no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 738.682/RJ, fixou parâmetros que consideram o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento; a capacidade econômica e de resistência do devedor; a possibilidade de adoção de outros meios e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate
th
e loss
).

O cotejo de tais elementos orientativos à luz do caso concreto (
comando de
baixa na restrição de alienação fiduciária no veículo objeto do presente feito;
multa
diária
estipulada em R$
1.
0
00
,
00

com incidência após superado o prazo de
cinco
dias,
limitada a R$10.000,00
) não me faz crer inadequado
o
comando exarado pelo juízo primevo
,

pois dotado do condão de
efetivamente

funcionar
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE CABIMENTO.
REJEIÇÃO.
BUSCA E APREENSÃO.
QUITAÇÃO. BAIXA DE GRAVAME. MULTA POR DESCUMPRIMENTO.
Recurso
CONHECIDO E

des
provido
.

1.
O recurso manejado pretende a reforma de
decisum
proferido após a prolação de sentença e voltado ao seu cumprimento, conformando hipótese expressamente contemplada pelo parágrafo único do artigo 1015, do CPC.
Preliminar de inadmissão
por ausência de
cabimento
rejeitada.

2.
A
quitação operada em juízo, no curso da ação de busca e apreensão,
detem
efeito liberatório e autoriza a adoção de todas as medidas para que haja a restituição do bem li
v
re de ônus,
tal como prevê o artigo 3º, §2º do
decreto-lei nº 911/1969.
A
instituição financeira, diante de alienação fiduciária,
possui
tanto a prerrogativa de lançar restrição nos cadastros oficiais do veículo, quanto
o dever de baixá-la depois de satisfeito o crédito, descabendo criar qualquer ordem de embaraços, afinal, o
devedor que paga tem direito à quitação regular
(artigo 319 do CC).

3. No tocante à necessidade de
prévia intimação pessoal
para a

exigência
de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula 410/STJ,
de fato, assim orienta a jurisprudência pátria
. Referido comando fora observado pela decisão agravada, eis que dela consta determinação de intimação pessoal da parte recorrente,
restando superado o apontamento recursal
.

4.
A
imposição de astreintes
visa
forçar
o devedor
a cumprir
com sua
obrigação, não possui
ndo
a finalidade de indenizar
a parte adversa
ou
mesmo
sancionar a parte
devedora.

Exatamente por isso que o
s princípios da razoabilidade e da proporcionalidade devem respaldar os arbitramentos que o juiz realiza a esse respeito, mediante a dosagem de valores capazes de incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir sua obrigação, mas sem chegar ao ponto de devastar seu patrimônio ou enriquecer a
outra parte
,
em conformidade, inclusive, com o disposto no art. 537, §1º, inc
iso
I do CPC.

5.
Considerado
o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; o tempo para cumprimento; a capacidade econômica e de resistência do devedor; a possibilidade de adoção de outros meios e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate
th
e loss
)
à luz do caso concreto, não
se revela
inadequado
o
comando exarado pelo juízo primevo (multa
diária
estipulada em R$
1.
0
00
,
00

com incidência após superado o prazo de
cinco
dias,
limitada a R$10.000,00,
para cumprimento do
comando de
baixa na restrição de alienação fiduciária no veículo objeto do presente feito
)
,

pois dotado do condão de
efetivamente

funcionar
como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente.

6
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
à unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão arguida, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.